Tribunal: STF
Processo: HC 263222
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 38-A DA LEI N. 9.605/1998. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU, ALTERNATIVAMENTE, A ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 26 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998. 



    2. Busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ou, alternativamente, a absolvição do paciente por ausência de materialidade delitiva ou por erro de terceiro. Subsidiariamente, pretende-se a reforma da dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.